Tribunal: STF
Processo: HC 247364
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sergio do Nascimento Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.950.517/RJ (doc. 6, pp. 21-25).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, com incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], I, IV e VI, e no art. 211 [ocultação de cadáver], na combinados com o art. 69, todos do Código Penal (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Inicialmente cumpre informar que o paciente impetrou habeas corpus nº 245.533/RJ que foi negado seguimento por não ter sido devidamente instruído, por lastimável problema tecnológico envolvendo a internet do computador do impetrante, a falta de instrução para o atual remédio heroico não encontra óbice diante da ausência do trânsito em julgado material, com isso vem mais uma vez trazer a matéria a discussão.



    Com fulcro nos artigos 621, I, III, e 626, ambos do código de processo penal, e artigo 3°, I, “h” do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o PACIENTE ingressou com ação de Revisão Criminal tendo em vista ter sido condenado as penas de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código penal, sendo a sentença confirmada pela 2ª Câmara Criminal, processo nº 0142827-45.2017.8.19.0001.



    O 3º Grupo de Câmaras deu provimento ao pedido de revisão criminal parcialmente para reduzir a pena para 19 (dezenove) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário. O regime de prisão deve ser o fechado, considerando o montante da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP, e artigo 11 da Lei 7.210/84. Revisão julgada procedente para reduzir a pena final dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver para 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário.



    Inconformado o MPRJ, interpôs Recurso Especial presente alegando que o Colendo 3º Grupo de Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à revisão criminal para, mediante simples revaloração da prova produzida, sem, ademais, que fosse comprovada qualquer ilegalidade para a concessão de habeas corpus de ofício para a revisão da reprimenda, reduzir a pena imposta.



    [...]



    Infelizmente o STJ julgou procedente o RESP conforme o acórdão abaixo: [...].



    [...]



    Eméritos julgadores desta Egrégia Turma do STF, a decisão do Colendo Grupo de Câmaras, foi legítima e cabível, pois o PACIENTE não reabriu qualquer discussão de mérito, relacionado aos fatos que deram azo a condenação, mas sim as questões de Direito seja demonstrando a ausência da devida individualização da pena na aplicação da dosimetria e não observância de circunstancias judiciais favoráveis, as questões de Direito apesar de não ser um fim em si mesmo, é a bússola para encontrar a justiça, justiça esta que não se prestava até o momento que a sentença foi modificada, por violar princípios essenciais aos direitos humanos como os da individualização da pena, da proporcionalidade da pena, da necessidade de fundamentação dos atos jurisdicionais.



    De todo Exposto, requer o Paciente Sérgio do Nascimento Gomes, desta Egrégia Turma Do Supremo Tribunal Federal a concessão da ordem para CASSAR a decisão do Recurso Especial para em contrapartida restabelecer a decisão devidamente prolatada pelo Terceiro Grupo de Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. (doc. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do RISTJ. 2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada no dia 14/8/2023; foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 15/8/2023, e o lapso recursal encerrou no dia 21/8/2023. Contudo, o regimental foi protocolado somente no dia 28/8/2023. 3. Agravo regimental não conhecido. (doc. 6, p. 31 – grifei).  



    Com efeito, a questão relacionada à dosimetria da pena não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro a inviabilidade do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo STF, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.088 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/4/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator